Tribunal: TCU
Processo: 035.184/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3130/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem assim em levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, além de, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao Grupamento de Apoio de Barbacena, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 035.184/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Barbacena - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Grupamento de Apoio de Barbacena sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 55/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência de tempo máximo de 6 (seis) meses para a fabricação dos pneus estabelecida na cláusula 1.2 do Termo de Referência do Pregão 58/2020 restringe indevidamente a competitividade do certame, ao impor dificuldade à oferta de produtos, principalmente importados, que atendam à descrição do objeto e aos requisitos de qualidade estabelecidos, contrariando o art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993.